Tribunal: TJSP
Processo: 1533320-59.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação decretada – Reconhecimento pessoal – Eventual não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal na fase investigatória que não tem o condão de macular o vasto conjunto probatório amealhado aos autos e produzido sob o crivo do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação decretada – Reconhecimento pessoal – Eventual não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal na fase investigatória que não tem o condão de macular o vasto conjunto probatório amealhado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório – Dosimetria – Penas majoradas com respaldo nas condenações definitivas ostentadas pelos réus, em relação a dois deles, duas as condenações definitivas, sendo sopesada uma delas a título de maus antecedentes e a remanescente como reincidência, compensada a agravante, no que se refere a um deles, com a atenuante da confissão espontânea – Causa de aumento do concurso de agentes – Reconhecimento – Necessidade – Fração de elevação a esse título consentânea – Tentativa bem delineada – Redução sob a fração máxima consentânea – Réus que deixam o palco dos acontecimentos sem nada levar, sendo obstados em sua ação criminosa ante a desabrida ação das vítimas – 'Iter criminis' que não foi além do início da prática criminosa – Regime prisional fechado que se mostra o mais apropriado. Recurso acusatório parcialmente provido.